Tribunal: TJMT
Processo: 1010724-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010724-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDINEI FONSECA DA SILVA.
AGRAVADO: ELIANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA.
Processo na origem: 1019181-20.2019.8.11.0002
Comarca de Barra do Garças.
Agravo interposto por CLAUDINEI FONSECA DA SILVA de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Divórcio com Partilha de Bens (Proc. n° 1019181-20.2019.8.11.0002) que CLAUDINEI FONSECA DA SILVA move contra ELIANA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual o agravante pretendia que fosse fixado em seu favor aluguel indenizatório, no valor de R$ 900,00, pela ocupação unilateral de bem a ser partilhado (ID 43083995 - Pág. 47 /48).
AGRAVO: CLAUDINEI FONSECA DA SILVA recorre e alega que faz jus ao recebimento de 50% do valor do aluguel do imóvel que atualmente é ocupado exclusivamente pela agravada, sua esposa e de quem se encontra separado. Sustenta que as copias da escritura do imóvel e da certidão de casamento demonstram a probabilidade do direito. Argumenta que resta evidente o prejuízo sofrido pelo agravante desde que foi compelido a deixar o lar , e que vem passando por serias privações além dos danos materiais (pagamento de aluguel da quitinete) que tem suportado. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido e determinar que a agravada pague ao agravante 50% do valor do aluguel do imóvel de propriedade comum do casal, mas que atualmente encontra-se ocupado exclusivamente pela agravada. No mérito, requer a ratificação da liminar.
É o relato.
Decido.
O agravante relata que se casou com a requerida em 31 de março de 1990, sob o regime de comunhão parcial de bens, e estão separados de fato desde 23 de agosto de 2019.
Aduz que na constância do casamento adquiriram o bem imóvel descrito na peça inicial, porém a requerida, ora agravada, reside sozinha no imóvel comum.
Por esse motivo, propôs contra ela a ação de divórcio litigioso c.c. partilha de bens, na qual requereu o deferimento da tutela antecipada para obrigar a demandada pagar 50% do valor do aluguel do imóvel pertencente ao casal.
O pleito foi indeferido, razão de seu inconformismo.
Pois bem. Busca o agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual o agravante pretendia que fosse fixado em seu favor aluguel indenizatório, no valor de R$ 900,00, pela ocupação unilateral de bem a ser partilhado (ID 43083995 - Pág. 47 /48).
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, ainda que se possa, em sede de análise preliminar, verificar a existência de imóvel a ser partilhado e também o fato de que este se encontra ocupado exclusivamente pela agravada, não se observa de pronto o perigo de dano, caso a decisão seja postergada até a análise pelo Colegiado.
O agravante não demonstrou concretamente que não teria como arcar com seu próprio sustento, nele incluída a locação da quitinete que ocupa desde a separação do casal.
Observa-se, ainda, que o agravante deixou o imóvel por força de determinação judicial oriunda de decisão proferida em medida protetiva em favor da agravada e também não há prova suficiente de que a agravada teria como arcar com o valor do aluguel sem prejuízo do seu sustento, o que acabaria por esvaziar a proteção outorgada na medida protetiva.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator